Tribunal: STF
Processo: AI 775144
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
Ementa: RECURSO. Agravo de instrumento. Interposição para o Supremo Tribunal Federal de recurso contra aplicação da sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade. Agravo Regimental improvido. Não se conhece de agravo de instrumento, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão que aplica sistemática da repercussão geral.